Tribunal: TJDFT
Processo: 0718835-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718835-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no processo autuado sob o no 0700175-24.2023.8.07.0018, que reconheceu a incompetência para processar e julgar a demanda e determinou a distribuição a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Redistribuído o feito, o juiz determinou a emenda da inicial quanto ao valor da causa. Considerando que a decisão impugnada foi proferida por Juiz de Vara da Fazenda Pública, bem como considerando que ainda não foi admitido o processamento do feito no Juizado da Fazenda Pública, a competência para apreciação do presente agravo de instrumento é das Turmas Cíveis. Distribua-se, pois, o recurso a um dos magistrados integrantes das Turmas Cíveis. (e) Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito